Tribunal: TJES
Processo: 5029844-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029844-33.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: AMANDA CAROLINA RONCONI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5029844-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: AMANDA CAROLINA RONCONI

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO INJUSTIFICADO. EMPRESA NÃO PRESTOU ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por AMANDA CAROLINA RONCONI em face da GOL LINHAS AÉREAS S.A, postulando a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 1.567,34 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Em breve síntese, a parte autora alega que comprou passagens aéreas junto a Companhia Ré, para o trecho Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ, com ida no dia 11/08/2023, embarque às 17h15min, e retorno em 14/08/2023, embarque às 7h40min, efetuando o pagamento do valor de R$ 714,16 (setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos). Afirma que, no dia 14/08/2023, dirigiu-se ao aeroporto pela manhã e depois de embarcar e ficar 2 (duas) horas dentro da aeronave, foi determinado que os passageiros desembarcassem, retornando para o saguão, sem qualquer explicação.

Alega que, depois de ficar muitas horas sem receber qualquer informação, percebeu que no seu aplicativo o seu voo foi remarcado para o outro dia (15/08) às 21h50min, ou seja, mais de 36 horas após o programado, não sendo oferecida outra opção. Alega que a operadora não aceitou realocá-la em outro voo no mesmo dia, não restando outra alternativa senão alugar um carro e voltar no dia 14/08/2023.

Diante dos fatos, a parte Autora ajuizou a presente demanda.

A ré contestou o feito alegando, preliminarmente, incompetência territorial e ausência de interesse processual. No mérito, alegou que o cancelamento do voo decorreu das condições meteorológicas, sustentando, assim, a ocorrência de excludente de responsabilidade em virtude de força maior; afirmou a inexistência de ato ilícito indenizável, bem como a inocorrência de danos morais e materiais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais. (ID 7957875).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7957934) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (GOL LINHAS AEREAS S.A.) a pagar à parte autora (AMANDA CAROLINA RONCONI): a) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b) o valor de R$ 383,44 (trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7957936). Em suas razões, alega instabilidade climática e más condições do tempo, requerendo o reconhecimento de força maior. Aduz que os danos morais são exorbitantes e que os danos materiais não foram comprovados. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 7957938, ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7957937.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não havendo outras preliminares arguidas, prossigo ao mérito, adiantando, desde já,que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais morais decorrente de falha no transporte aéreo (cancelamento de voo).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, que ocorreu falhas nos serviços prestados pela Recorrente.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Muito embora tenha justificado o cancelamento por condições climáticas, não fez qualquer prova que demonstrasse o alegado. Pelo contrário, a contestação veio acompanhada tão somente da procuração e atos constitutivos da empresa (vide ID 7957875 e ss).

Não desconheço que em recente julgado do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

Na hipótese, tem-se que a autora chegou ao seu destino com atraso de mais de 30 (trinta) horas, situação que é capaz de violar direito de personalidade da autora, pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente, ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais comprovadamente sofridos, assim como a indenização por danos morais.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da decisão recorrida, os quais compartilho do mesmo entendimento:

(...) era dever da Requerida ter prestado informações claras e precisas e assistência, ofertado, ainda, a possibilidade de realocação da parte Autora em um voo, em que ela pudesse chegar mais cedo ao destino final, o que não o fez, a verdade é que a parte Autora foi reacomodada em voo com partida apenas no dia seguinte, após 36 horas do horário previsto originalmente, o que obrigou a autora buscar meio alternativo para chegar ao destino final, acarretando os transtornos descritos na exordia.

Dessa maneira, está configurado, neste contexto, um defeito do serviço e não pode a Requerida se eximir de suas obrigações perante a parte Autora, que com ela contratou e pagou o preço que lhe foi cobrado para que pudesse chegar ao seu destino. Eventuais dificuldades operacionais encontradas pela Requerida integram os riscos da sua atividade fim, riscos esses que não podem ser transferidos para o consumidor.

(...)

No que tange ao pedido de indenização do dano material, imperioso consignar que o dano material deve corresponder a um prejuízo efetivo (arts. 402 e 403 do CC), o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega (art. 373, inc. I, do CPC).

Na hipótese em análise, merece acolhimento parcial o pedido de indenização do dano material, tendo em vista a comprovação acerca de sua existência somente quanto ao valor despendido com aluguel de veículo, considerando o documento juntado aos autos (Ids. 31217370 e 31217371), sendo suficiente para demonstrar o prejuízo suportado na monta de R$ 383,44 (trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento, votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)